Tribunal: TJDFT
Processo: 0726820-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. MATRIZ E FILIAL. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DAS FORNECEDORAS. RESCISÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Rés como fornecedoras do serviço e o Autor como destinatário do produto/serviço ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o do CDC.
2. Quanto à legitimidade, que corresponde à relação das partes com a demanda, é necessário identificar na causa de pedir o vínculo jurídico que conecta autor e réu ao objeto da ação.
3. A Ré filial foi a responsável pela venda do veículo objeto da presente demanda, conforme demonstram o Contrato de Venda e a Nota Fiscal juntados aos autos. A outra Ré figura como matriz, segundo consulta disponível no site da Receita Federal. Assim, ambas integram a cadeia de fornecimento e respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor em razão do vício do produto e da falha na prestação do serviço (arts. 7o, parágrafo único; 14, caput; e 25, §1o, do CDC).
4. O produto é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que legitimamente se espera. Nesses casos, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, somente se eximindo quando comprovar que não colocou o produto no mercado, que o defeito inexiste ou que o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 12, § 3o, do CDC).
5. O conjunto fático-probatório dos autos comprova que o veículo adquirido pelo Autor possuía vícios ocultos substanciais, os quais não foram reparados de forma adequada nem dentro do prazo legal previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC, mesmo após diversas tentativas de conserto nas oficinas indicadas pela Ré. Em razão disso, o Autor tem direito à restituição integral do valor pago, com os acréscimos legais, além da indenização pelos danos materiais decorrentes do fato
6. Em relação aos danos materiais, é inegável que são devidos, pois o nexo de causalidade está plenamente demonstrado e as despesas abrangidas pela condenação devidamente comprovadas já na petição inicial, afastando qualquer alegação de que se basearam em documentos apresentados apenas por ocasião da réplica. Assim, comprovados os fatos ensejadores dos danos e respectivos gastos de modo robusto e em momento oportuno, é legítima a condenação imposta.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.